Tribunal: TJDFT
Processo: 0751335-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Verifica-se que o preparo recursal foi recolhido tardiamente, sem a observância das regras estabelecidas pelo artigo 1.007, § 4o, do CPC. Assim, faculto ao agravante regularizar o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411